Tribunal: STF
Processo: HC 219822
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Intimação do acórdão condenatório. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 750.538, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em primeira instância, o paciente foi absolvido da prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



3. A acusação interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 750.538). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o “paciente foi absolvido em primeiro grau, e condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/PR, todavia, não foi intimado pessoalmente da decisão do acórdão, ou seja, não foi oportunizado o direito ao paciente de recorrer de uma decisão condenatória”. Sustenta que “o direito de recorrer é um direito pessoal de qualquer acusado – e não uma opção própria de qualquer advogado. O fato de o paciente não ter sido intimado pessoalmente do acórdão condenatório viola garantias básicas esculpidas em tratados internacionais, cujas normas sobrepõem ao próprio Código de Processo Penal”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “anular o trânsito e julgado do processo-crime nº 1500116-40.2020.8.26.0483 (Vara Criminal de Presidente Venceslau/SP), e seja determinada a intimação pessoal do paciente do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A jurisprudência deste STF é no sentido de que o “art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No ponto, transcrevo os seguintes trechos da decisão impugnada:



    “Isso, porque há informação peremptória no feito de que os patronos da causa foram devidamente intimados do acórdão proferido (e-STJ fl. 374) e deixaram transcorrer in albis o prazo para recorrer, com o consequente trânsito em julgado do acórdão. 



    Consigne-se que, em caso de réu solto, a intimação de sentença ou acórdão condenatórios dar-se-á por meio de publicação oficial, como no caso em tela.”



10. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo . Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. […]. 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. […]



     (HC 101.643/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Acórdão. Intimação do réu. Realização mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. HC denegado. Inteligência do art. 392 do CPP. Precedentes. A exigência de intimação pessoal, a que se refere o art. 392 do Código de Processo Penal, só se aplica em relação à sentença de primeira instância, não a acórdão.



    (HC 81.691/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 12 de setembro de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator